Tribunal: STF
Processo: ARE 1343676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[o] órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator” (ARE 1.356.187-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280 da repercussão geral).



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    4. A jurisprudência do STF de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.